Tribunal: TJSP
Processo: 0023280-87.2001.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Aplicação da Tese 1.4 do IAC no REsp no 1.604.412/SC quanto à intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição, garantindo o contraditório. Requisito devidamente cumprido. Aplicação do artigo 1.056 do CPC/2015 considerada inaplicável para retroagir prazo prescricional vencido sob a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Aplicação da Tese 1.4 do IAC no REsp no 1.604.412/SC quanto à intimação do exequente para manifestação sobre a prescrição, garantindo o contraditório. Requisito devidamente cumprido. Aplicação do artigo 1.056 do CPC/2015 considerada inaplicável para retroagir prazo prescricional vencido sob a égide do CPC/1973. Embargante que busca, por via transversa, a reforma da decisão para revalorar as teses jurídicas já afastadas e o conjunto fático-probatório. Finalidade estranha ao âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar a matéria de fundo. Vício do artigo 1.022 do CPC não configurado. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS REJEITADOS.